Tribunal: TJMT
Processo: 0004964-51.2018.8.11.0025
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004964-51.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIVINO PEREIRA DE RESENDE - CPF: 616.289.992-68 (APELANTE), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), DIVINO PEREIRA DE RESENDE - CPF: 616.289.992-68 (APELADO), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), DARNEI GERALDO KAUFMANN MACHADO - CPF: 481.933.489-15 (VÍTIMA), FRANCIS GUSTAVO VELHO - CPF: 033.382.201-38 (VÍTIMA), UILLIANS DOUGLAS GONCALVES DA ROSA - CPF: 035.257.771-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DA SILVA DINIZ - CPF: 429.748.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECEPTAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO ROBUSTO E COERENTE – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA

ALIADA A DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO A FIM DE ABSORVER OS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO – DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – REDUÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DO DUPLO AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O RIGORISMO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há respaldo para a súplica absolutória, quando as declarações da vítima, além de seguras e coerentes, estão em conformidade com demais provas carreadas no processo, a exemplo do trabalho investigativo, não deixando dúvidas a respeito da participação do apelante no evento criminoso apurado, além do que a negativa de autoria, além de inverossímil, não vem acompanhada de qualquer outro elemento probatório.

Conquanto as armas de fogo apreendidas em momento posterior possam ter sido empregadas no delito de roubo, não se aplica o princípio da consunção, mormente porque o indivíduo já possuía as armas há considerável tempo, bem como elas foram apreendidas em contexto diverso, inexistindo qualquer nexo de dependência ou subordinação entre o porte/ocultação de arma de fogo com o roubo praticado.

Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa para provar sua inocência. Não se desincumbindo de comprovar que estava na posse do veículo apreendido sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição pela tese de erro de tipo, ou qualquer outra que seja.

Merece ser reduzida a reprimenda basilar, tendo em vista que a incidência de apenas duas circunstâncias judiciais validamente consideradas desfavoráveis, não autoriza o recrudescimento da pena em quase o dobro do mínimo legal cominado ao delito de roubo.

De acordo com as Cortes Superiores, apesar de não haver obrigatoriedade na aplicação de uma única causa de aumento da parte especial, quando houver concurso de majorantes (art. 68, parágrafo único, CP), a aplicação cumulativa exige fundamentação concreta que justifique o maior rigor na pena. Inexistindo motivação adequada, deve a pena ser redimensionada, aplicando-se apenas a causa de aumento de maior recrudescimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Divino Pereira de Resende
, em adversidade à sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da ação penal n. 4964-51.2018.811.0025 (código 152248) o condenou pela prática dos crimes capitulados no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, artigo 180,
caput
, ambos do Código Penal, e artigos 14, e 16, parágrafo único, ambos da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da reprimenda global de 23 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 595 dias-multa.

Em suas razões recursais (Id 64896479, pp. 66-85), a defesa almeja, primeiramente, a absolvição de Divino Pereira de Resende, quanto ao crime de roubo majorado, sustentando que não existem provas suficientes acerca de sua participação no evento criminoso em comento.

Concernente ao crime de receptação, pugna pela absolvição, invocando a tese de ausência de dolo, consubstanciada na alegação de que o sentenciado não tinha conhecimento acerca da origem ilícita do veículo que adquiriu.

Por outra vertente, em relação aos ilícitos descritos nos artigos 14, e 16, parágrafo único, ambos da Lei n. 10.826/2003, pede que seja aplicado o princípio da concussão, pois, sob sua ótica, a apreensão das armas de fogo se deu no mesmo contexto do crime de roubo, razão pela qual devem tais condutas serem absorvidas pelo crime mais grave.

Alternativamente, ainda quanto ao crime de roubo majorado, busca a redução da pena-base, por entender que foi exageradamente majorada, bem como, na terceira fase dosimétrica, seja aplicado um só aumento da pena, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, e, consequentemente, aplicado o regime semiaberto.

Por fim, almeja a redução da pena de multa para o mínimo legal, ou que seja ela suspensa, tendo em vista a hipossuficiência do sentenciado.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 64896479, pp. 87-100) rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino (Id 68719506), manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Artigo 157, § 2º, inciso s II e V, § 2º-A, inciso I e Art. 180, caput, ambos do Código Penal, art. 14 e 16, parágrafo único, inciso I, ambos da Lei nº 10.826/03 – Pleito de absolvição do delito de roubo por insuficiência probatória – Impossibilidade – Provas seguras da materialidade e autoria delitiva – Palavra da vítima – Relevante valor probatório – Pleito de redimensionamento da pena base no mínimo legal – Impossibilidade – Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis – Pleito de aplicação de apenas uma causa de aumento na terceira fase da reprimenda, nos moldes do artigo 68, § único, do Código Penal – Impossibilidade – Aumento devidamente justificado na sentença – O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já manifestaram no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta – Assim, não há flagrante ilegalidade, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal – Absorção dos crimes previstos nos artigos 14 e 16, da Lei nº 10.826/03 pelo crime de roubo – Improcedência – Condutas autônomas – Delitos praticados em momentos distintos – Absolvição do delito de receptação por atipicidade conduta – Impossibilidade – Dolo evidenciado pelas circunstâncias do crime – Depoimentos de policiais – Presunção de veracidade – Pleito de redução da pena de multa – Improcedência – Proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade – Pleito de suspenção da pena de multa – Falta de interesse recursal – Tal afastamento já foi previsto na sentença – Pretendida a alteração do regime inicial de cumprimento da pena – Impossibilidade – Pena acima de oito anos – Regime inicial fechado nos termos do 33, §2º, “A” do Código Penal – Improvimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Turma:

Conforme o relatado,
Divino Pereira de Resende
, foi condenado pela prática dos crimes capitulados no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, artigo 180,
caput
, ambos do Código Penal, e artigos 14, e 16, parágrafo único, ambos da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da reprimenda global de 23 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 595 dias-multa.

Prefacialmente, reproduzo os fatos narrados na inicial acusatória:

“FATO 01

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 21/11/2018. por volta das 22:00hs, próximo ao Rio Vermelho, localizado na rodovia que liga as cidades de Juruena à Castanheira, no Município de Castanheira/MT cidade termo de Comarca de Juína/MT, o denunciado DIVINO PEREIRA DE RESENDE, juntamente com duas pessoas não identificadas até o momento, mediante grave ameaça, portando arma de fogo, em concurso de pessoas e mediante restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si ou para outrem 77 (setenta e sete) cabeças de bovinos avaliadas em R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação e fl. 79-IP, pertencentes à vítima Darnei Geraldo Kaufaman Machado.

FATO 02

Consta ainda, que no dia 23/11/2018, em horário não especificado, mas durante a residência particular localizada na Rua dos Lírios, Módulo 04, Fundos do Senai, nesta Comarca de Juína/MT, o denunciado DIVINO PEREIRA DE RESENDE portava 01 (uma) pistola semiautomática, PT 58 HC Plus, Marca Taurus, calibre 380 aep, com número de série alterado, além de dois carregadores com capacidade para 19 (dezenove) munições 300 e 79 (setenta e nove) munições intactas do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo certo que a arma e as munições mostraram-se eficientes para efetuar disparos – Laudo Pericial de fls. 11/15-IP.

FATO 03

Consta ainda que no dia 21/11/2018, em horário não especificado nos autos, na propriedade rural denominada Fazenda União, localizada há cerca de 130 km desta cidade, nesta Comarca de Juína/MT, o denunciado DIVINO PEREIRA RESENDE ocultou duas armas de fogo além de diversas munições, quais sejam, um revólver Taurus Special Calibre 38, nº de série M1840627 e uma espingarda calibre 36, além de 17 (dezessete) munições calibre 29 (vinte e nove) de calibre 36 e 14 (quatorze) calibre 38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo certo que as armas e as munições mostraram-se e eficientes para efetuar disparos – Laudo Pericial em anexo.

FATO 04

Consta também, que em dia e horário não precisado nos autos, mas certo que após o dia 19/09/2018, em local não especificado, mas certo que neste Estado de Mato Grosso, o denunciado DIVINO PEREIRA DE RESENDE adquiriu/recebeu/conduziu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo Ford Ecoesport, cor branca, placas OAZ-1414, ANO 2013/2014, bem pertencente à vítima Edmar Borges Silvério de Melo, que estava com a placa de identificação adulterada (laudo pericial em anexo).

(...)

Dinâmica dos fatos

Conforme restou apurado, Francis Gustavo Velho, foi contratado por Darnei Geraldo Kaufmann Machado para transportar 80 (oitenta) cabeças de bovinos de Aripuanã para Sapezal. Consta que o carregamento do gado ocorreu no dia 21/11/2018 e estava sendo transportado em uma estrada conduzida pela vítima Uillians Douglas Gonçalves da Rosa.

Apurou-se que por volta das 22:00hrs daquele mesmo dia, quando o veículo reduziu a velocidade para passar pela ponte sobre o Rio Vermelho, próximo à cidade de Castanheira, Uillians foi abordado pelo denunciado DIVINO PEREIRA DE RESENDE que em companhia de mais duas pessoas ainda não identificadas, todos encapuzados e portando armas de fogo, anunciaram o assalto.

Ressai dos autos, que Uillians foi retirado arrastado da carreta que condizia, amarrado e colocado dentro do veículo Ford Ecoesport, cor branca, que seguiu sentido Juína juntamente com dois dos assaltantes, enquanto que um dos suspeitos seguiu conduzindo a carreta.

Consta que o veículo seguiu sentido a cidade de Vilhena/RO pela Rodovia BR 174, e em dado momento, os suspeitos pararam o carro e mandaram a vítima descer e entrar no mato, local em que ficou sob a mira de armas de fogo sendo agredido por um dos agentes, enquanto os demais meliantes descarregavam bovinos.

Exurge dos autos que no momento um dos suspeitos mantinha o motorista da carreta em meio à mata, os demais seguiram com o veículo Ford Ecoesport branca e com o caminhão que transportava os bovinos até a propriedade rural denominada Fazenda União, localizada há cerca de 130 km desta cidade sentido Vilhena/RO e, descarregaram os animais.

Após, os suspeitos retornaram até onde estava Uillians e o conduziram sentido a cidade de Brasnorte, mas em virtude do veículo ter estourado dois pneus – um entre Juína e Vilhena e outro em Juína e Brasnorte – novamente a vítima foi levada para o mato e amarrada em uma árvore, enquanto um dois suspeitos buscava recurso para arrumar os pneus. Após consertar os pneus, o suspeito deixou o local em que estava a vítima, que posteriormente buscou ajuda e acionou a polícia.

Em diligência para esclarecer o crime, uma equipe de policiais militares desta cidade, juntamente com Darnei Geraldo, proprietário da carga, encontraram pedaços de para-choque do caminhão roubado n BR 174 sentido Vilhena /RO e seguiram os rastros do veículo até chegar na Fazenda União, local onde foram encontrados os bovinos subtraídos.

Na referida fazenda, os policiais também encontraram o denunciado PAULO CESAR DA SILVA DINIZ, que afirmou que seu patrão, o também denunciado DIVINO PEREIRA DE RESENDE, teria chegado à noite com o veículo Ford Ecoesport e pouco tempo depois chegou o caminhão e descarregou os animais.

No local, os policiais ainda encontraram um revólver Tauros Special Calibre 38, nº de série M1840627 e uma espingarda calibre 36, além de 17 (dezessete) munições calibre 22, 29 (vinte e nove) de calibre 36 e 14 (quatorze) calibre 38.

Em conversa com PAULO CÉSAR os policiais identificaram a casa onde DIVINO estaria ficando e, em diligências no local, encontram-no juntamente com o veículo Ford Ecoesport cor branca, posteriormente identificado como roubado no dia 18/09/2018 na cidade de Rondonópolis/MT e que já estava com a placa de identificação adulterada – veículo clonado (fls. 64-IP).

Também encontraram junto com DIVINO, 01 (uma) pistola semiautomática, PT 58 HC Plus, Marca Tauros, calibre 380 aep, com número de série alterado, além de dois carregadores com capacidade para 19 (dezenove) munições 380 e 79 (setenta e nove) munições intactas do mesmo calibre, materiais que foram furtados da vítima Marcos Sérgio de Oliveira Lima em 24/02/2017 nesta cidade (fsl, 65/66-IP).

Por fim, vale consignar que as armas de fogo apreendidas na Fazenda União, local em que foram encontrados os bovinos roubados, possuem as mesmas características daquelas utilizadas na abordagem da vítima Uillians, conforme termo de declarações de fls. 47/49-IP.

Além disso, o veículo Ford Ecoesport encontrado com DIVINO foi reconhecido pela vítima Uillians como sendo o que transportou do local do assalto até onde ficou armado em uma árvore na mata próximo à rodovia sentido Brasnorte (fls. 50/55-IP).

Outrossim, segundo Relatório de Investigação nº 730/2018 as filmagens das câmeras de segurança localizada próximo do Rio Juruena mostram DIVINO na borracharia tentando arrumar os pneus que haviam estourado durante a ação delitiva. (...).”

Importante esclarecer inicialmente que os autos foram desmembrados em relação ao codenunciado Paulo César da Silva Diniz.

Quanto ao primeiro ponto do inconformismo defensivo do apelante
Divino Pereira de Resende
– absolvição em relação ao crime de roubo majorado, por insuficiência probatória – a pretensão não tem o menor cabimento.

A prova da materialidade delitiva, relacionada a todos os delitos, encontra-se evidenciada pelo termo de apreensão (Id 64896477, pp. 200-202) laudo pericial (Id 64896477, pp. 206-214), boletins de ocorrência (Id 64896477, pp. 292-307) e auto de avaliação (Id 64896477, p. 300) e laudo de exame em veículo (Id 64896477, p. 432-436).

Quanto à autoria, verifica-se que os indícios surgiram na fase inquisitorial por meio das declarações da vítima Uillians Douglas Gonçalves da Rosa, motorista do caminhão, que, perante a autoridade policial declarou que, ao parar numa ponte, foi abordado por dois indivíduos armados, que o retiraram do caminhão, o amarraram, e o levaram para o mato, e, logo após, ouviu a carreta sair do local.

Acrescentou que, momentos depois, o colocaram num veículo Ecosport branca, e, de extrema relevância, afirmou que
“o suspeito teve que cortar o cinto de segurança do banco traseiro do lado esquerdo, porque ficou enroscado na corda que estava amarrada nos braços do declarante”
(Id 64896477, pp. 271-272).

Importante registrar que a vítima efetuou o reconhecimento do veículo Ecosport apreendido com o apelante Divino Pereira, consoante documentação anexa (Id 64896477, p. 275), e, conforme consta no acervo fotográfico em anexo (Id 64896477, pp. 277-284), é possível ver claramente o cinto de segurança cortado.

O Sr. Darnei Gerlado Kaufmann Machado, proprietário do gado subtraído, declarou na fase inquisitorial como conseguiram chegar até a fazenda de
Divino Pereira de Resende,
local em que o gado foi encontrado. Veja-se:

“(...) QUE durante todo o dia estiveram junto da Polícia Militar fazendo diligências e que tiveram informações que o caminhão havia passado na BR 174; QUE em diligências pela BR 174, sentido Vilhena, junto dos Policiais Militares (...) visualizaram na estrada alguns pedaços do para-choque do caminhão, que seguiram o rastro do caminhão, até chegar em uma Fazenda com porteira preta há aproximadamente 117 km após o trevo; QUE os policiais adentraram a Fazenda, e que lá o caseiro Paulo afirmou que no dia 22/11/2018, durante a noite, o dono da Fazenda havia descarregado uma carga de gado na Fazenda; QUE o declarante visualizou o gado em referida fazenda e os reconheceu através da marca; QUE no local encontravam-se as setenta e nova cabeças de gado; (...).”
(Id 64896477, p. 256).

Os policiais militares Rosino Antero de Souza e Ricardo Delise Fonseca, que participaram das diligências, confirmam as declarações supratranscritas, consoante os termos em anexo (Id 64896477, pp. 193-195 e 196-198).

Por sua vez,
Divino Pereira
negou a prática do crime de roubo e demais delitos, alegando que:

“(...) a pistola marca Taurus 380, lhe pertence e que a comprou há aproximadamente um mês; (...) confirma que o veículo Ford Ecoesport de cor branca lhe pertence e que diz ter o adquirido na data de 08/09/2018 na cidade de Rondonópolis, da pessoa de SILVIO ROSA, pelo valor de R$ 40.000,00; (...) pegou o carro como forma de pagamento de um dívida antiga que SILVIO tem com o interrogado; QUE SILVIO entregou o carro ao interrogado em sua loja denominada CASA DE CARNE SAL E BRASA (próximo ao fórum) na cidade de Rondonópolis/MT; (...) afirma que chegou a checar o veículo apenas pela placa e estava tudo certo; (...) diz conhecer SILVIO ROSA há vários anos; QUE não tem nenhum contrato referente a compra do veículo; QUE somente no dia de hoje tomou conhecimento que o veículo era produto de furto; (...) afirma ainda que SILVIO devia ao declarante um total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e o carro foi uma parte do pagamento; QUE na data de 19/11/2018 a pessoa de SILVIO ROSA esteve nesta urbe comprando gado, o qual então procurou o interrogado e lhe ofereceu uma (carga de gado) para quitar a dívida restante de R$ 80.000,00; QUE SILVIO entregou ao interrogado oitenta bois no valor de R$ 1.000,00 cada; QUE SILVIO disse que entregaria a carga de bois no dia seguinte 20/11/2018 e que era para o interrogando aguardar na fazenda; QUE a carga de gado foi levada por uma carreta de cor branca, e que chegou na fazenda já por volta das 23 horas; QUE na ocasião SILVIO não estava, somente o motorista do caminhão que não sabe o nome; QUE SILVIO não disse de quem havia comprado a carga de gado, porém este se comprometeu em fornecer toda a documentação necessária (GTA, nota fiscal); (...) diz ainda que foram descarregadas na fazenda, setenta e nove cabeças de gado e uma ficou na carreta, poia aparentava estar morta; QUE o interrogando não possui o telefone celular de SILVIO; (...) que não sabia que as cabeças de gado eram produtos de roubo; (...).”
(Id 64896477, pp. 346-347).

Confere-se que na fase inquisitorial o apelante trouxe à tona a versão de que uma pessoa chamada Sílvio Rosa lhe devia a quantia de R$ 120,000,00 (cento e vinte mil reais) e que teria adquirido o veículo Ecosport e o gado, como forma de pagamento da referida dívida.

Contudo, na fase judicial, nada foi produzido para corroborar suas alegações. O próprio apelante fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

É bem verdade que o silêncio do acusado não pode ser levado a efeito em seu desfavor. No entanto, além disso, nenhuma testemunha ouvida em Juízo respaldou suas declarações prestadas na fase policial.

Portanto, vale lembrar que, de acordo com o disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, por tratar-se de alegação do interesse da defesa, inverte-se o ônus da prova.

Em contrapartida, as declarações inquisitoriais da vítima e das testemunhas transcritas anteriormente, foram devidamente corroboradas na fase judicial. Confira-se os excertos relevantes, já transcritos na sentença condenatória:

“(...) Inicialmente, a vítima Uillians Douglas Gonçalves da Rosa (CD de f. 325) ao ser inquirido em ambas as fases processuais ratificou sua declaração, relatando, grosso modo, que estava vindo de Aripuanã transportando gado, sendo que no momento em que estava passando pelo Rio Vermelho foi abordado por três pessoas encapuzadas, todos armadas com armas de fogo. Relata que, um deles subiu no estribo da carreta e dizia para não se mexer. Em seguida, dois deles o arrastaram do caminhão, amararam com corda, jogaram uma lona em sua cabeça e o levaram até o banco de trás do veículo, conseguindo ver que se tratava de um EcoSport de cor branca. Afirma que enquanto dois assaltantes o amarravam, ouviu que o outro assaltante seguiu viagem com o caminhão.

Já no carro, Uillians relata que seguiram viagem e como conhece tanto a cidade de Castanheira e Juína, percebeu pelos quebra-molas e devido terem seguido para uma estrada de terra, foi possível entender que estavam indo sentido a Vilhena. Afirma que em certo ponto da estrada o retiraram do veículo, entraram na mata e o amarraram em uma árvore, sendo que só um dos assaltantes permaneceu neste local, o qual o espancou.

Prosseguindo, a vítima relata que durante a madrugada o carro voltou ao local onde estava amarrado, o colocaram no carro novamente, mas antes de chegar ao asfalto estourou um dos pneus, fizeram a troca e seguiram viagem, sendo que antes de chegar ao Rio Juruena estourou outro pneu, momento em que o amarraram novamente no mato, e um deles saiu para arrumar os pneus e retornou quando já era dia. Ao retornar o assaltante disse que teria vindo em Juína para arrumar os pneus.

A vítima também relatou que os assaltantes se chamavam por números (01, 02 e 03), e após retornar com os pneus arrumados, o acusado Divino falou para o 02 “vamos embora”, que então eles foram embora e com isso ficou amarrado na árvore por cerca de 30 minutos, após conseguiu se soltar, ficou mais um tempo escondido no mato e depois foi para a beira da estrada pedir carona.

Por fim, embora a vítima tenha afirmado que não viu nenhum dos assaltantes, esta esclareceu que o acusado Divino era quem dirigia o carro, tendo reconhecido sua voz quando ele estava na cela da delegacia, isso porque quando estavam dentro do carro ele falava “se você não reagir nós não vamos te matar e as suas coisas nos vamos deixar dentro do caminhão”. Além disso, relata que os assaltantes conversavam bastante, rememorando na Depol que o acusado Divino disse: “você deveria ter avisado que a escada da gaiola da carreta estava ruim, porque o motorista do caminhão só ficava me mandando mensagens falando que a escada não soltava e estava dando trabalho pra descarregar”, bem como relatou que “havia roubado aquele veiculo que estava na cidade de Cuiabá/MT e que só não iria roubar esse caminhão porque iria ficar muito pesado” (fl. 54/55).

Nesse contexto Rosino Antero de Souza (CD de f. 280), Policial Militar, declarou em juízo, grosso modo, que diante da informação sobre a ocorrência do roubo, e levando em conta que o caminhão já havia sido encontrado em Brasnorte, inclusive, faltando parte da carenagem, iniciaram as diligências para encontrar o gado roubado e, diante dos relatos da vítima, seguiu sentido a Vilhena, oportunidade em que encontrou uma parte do para-choque do caminhão.

Mais a frente, Rosino relata ter encontrado rastros de um caminhão que havia entrado em uma fazenda e também sinais de que um carro havia passado. Já na referida fazenda encontrou o corréu Paulo, o qual se identificou como caseiro, momento em que disse que teria sido contratado para cuidar do gado que foi descarregado durante a madrugada, sendo cerca de setenta cabeças de gado. Ao indagá-lo, ele relatou que teria sido contratado por Divino, o qual chegou acompanhando a carreta carregada com os bovinos em um veículo EcoSport de cor branca. No local também encontraram um revólver calibre .38 e uma espingarda, as quais Paulo relatou que teriam sido deixadas por Divino, bem como o gado que havia sido roubado, os quais foram reconhecidos no local pelo proprietário Darnei.

Harmoniosamente, a testemunha Darnei Geraldo Kaufmann Machado (CD de f. 222), afirmou em juízo, em suma, que acompanhou as diligências juntamente com os policiais no intuito de encontrar o gado que havia sido roubado, sendo que em certo ponto da estrada que segue sentido a Vilhena encontraram um pedaço do para-choque junto com um pedaço da placa de um caminhão, indicando que o veículo era de Nova Olímpia, momento em que reconheceu como sendo o veículo que estava transportando o gado, passados mais uns quatro quilômetros encontraram os rastros da carreta a adentrar em uma fazenda aparentemente abandonada, em cujo local o seu gado foi encontrado. Relatou, ainda, que no local havia uma pessoa chamada Paulo, o qual disse que havia sido contratado por Divino para cuidar do gado.

Continuando com o depoimento da testemunha Rosino, esta relatou também que após sair da fazenda onde os bovinos foram encontrados, juntamente com uma equipe se dirigiu até a residência da namorada de Divino, local onde Paulo indicou que ele estaria, sendo lá encontrado um veículo EcoSport branco, bem como uma pistola calibre .380 e diversas munições.
No momento da abordagem o acusado Divino relatou que a arma era sua, bem como CONFESSOU sua participação no crime de roubo.

Nesse ponto, a testemunha
Cleber Figueiredo (CD de f. 210), Policial Civil, relatou em juízo, em suma, que elaborou um relatório de imagens no veículo EcoSport que foi encontrado na residência do acusado Divino (fl. 143/144), constatando-se que se tratava do veículo utilizado na prática do crime, isso porque no referido veículo o cinto do lado esquerdo do veículo estava cortado (fotografia às fl. 145/146), o que coincide com o depoimento da vítima,
ao relatar que “(...) o suspeito teve que cortar o cinto de segurança do banco traseiro do lado esquerdo, porque ficou enroscado na corda que estava amarrado nos braços do declarante (...)” (f. 55), cujo veículo também foi reconhecido pela vítima (termo de reconhecimento de objeto à f. 57).

Além disso, os pneus do referido carro haviam sido trocados recentemente, bem como eram de marcas diferentes e os parafusos estavam com “ranhuras recentes” (fotografias às fl. 145-147), dialogando com o relato da vítima acerca dos pneus estourados.

Confira o teor do relatório: “os pneus dianteiro e traseiro do lado esquerdo, são de marca Pireli, e os pneus dianteiro e traseiro direito são de marca New Tyre. Ao analisar o pneu traseiro do lado esquerdo, visualiza-se que foi trocado recentemente, bem como o pneu o dianteiro lado direito, sendo que é possível observar ranhuras novas nos parafusos, e alguns parafusos são diferentes uns dos outros” (f. 143).

Nesse ponto importante frisar o depoimento da vítima na Depol ao declarar que “(...) no trajeto na estrada de chão o pneu dianteiro do lado direito, estourou, e o suspeito trocou; Que já no asfalto, sentido a Brasnorte, próximo a Fazenda do Osmar Queiroz, o pneu traseiro do lado esquerdo estourou (...)” (f. 54-v).

Diante dessa informação,
relata que coletou imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial localizado no local indicado (Lanchonete do Rio Juruena – CD de f. 147-v), e conforme destacou o relatório é possível verificar pelas imagens que o acusado Divino chegou por volta de 05h12min em um veículo branco, aparentemente de carona pois estava sentado no banco traseiro do lado esquerdo, em seguida pegou os pneus estourados no porta-malas. Já por volta de 05h30min Divino solicitou carona em uma caminhonete S10, de cor preta, colocou as duas rodas na carroceria do veículo e já às 05h43min deslocou com a caminhonete sentido a Juína (f. 143).

Cleber relatou, ainda, que de acordo com as imagens, o acusado Divino se deslocou até a lanchonete do Rio Juruena no período da manhã do dia 22/11/2018, ou seja, um dia depois do roubo, o que coincide com o depoimento da vítima, a qual relatou que o motorista do veículo, no caso o acusado Divino, retornou com os pneus arrumados quando já era dia.

Aqui trago novamente o depoimento da vítima na Depol a fim de corroborar os elementos trazidos pelo relatório (fl. 143/144), relatando ela que após dois pneus terem estourado “afirma ter ouvido o suspeito que conduzia o veículo dizendo que iria pegar uma carona para ir até a ponte do Rio Juruena” (f. 54-v).”
(Id 64896478, pp. 291-310 – destaquei).

Denota-se, sem qualquer dificuldade, que não há falar em fragilidade probatória.

As declarações da vítima e das testemunhas ouvidas, aliado ao trabalho investigativo não deixam qualquer margem de dúvidas a respeito da participação de
Divino Pereira de Resende.

Nesse tocante, apesar de a vítima não ter visto o rosto dos indivíduos que o abordaram, porquanto estavam encapuzados, constata-se que em Juízo afirmou que reconheceu a voz de Divino como um dos indivíduos que estavam no veículo Ecosport e que inclusive o ameaçou.

Com efeito, não tem como serem abaladas tais declarações, pois, em harmonia com o conjunto probatório, não havendo quaisquer indícios de que a vítima tivesse interesse em incriminar falsamente o apelante.

Guilherme de Souza Nucci, ao tratar sobre o valor probatório da palavra da vítima, leciona:

“(...) Acima de tudo, não deve o juiz permitir que qualquer forma de preconceito seu interfira na avaliação da palavra da vítima, nem para ser com esta rigoroso demais, nem tampouco para desacreditá-la por completo. O ofendido nada mais é do que o réu visto ao contrário, vale dizer, a pessoa que foi agredida querendo justiça, enquanto o outro, a ser julgado, pretendendo mostrar a sua inocência, almeja despertar as razões para que não lhe seja feita injustiça com uma condenação. Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente, firme e harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(Manual de Processo Penal e Execução Penal. 2 ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 425).

A esse respeito, segue o entendimento jurisprudencial:

“Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, atualmente, o roubo, as palavras do lesado, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxime se este não conhecia o réu”
(RJDTACRIMSP 15/148).

“Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente
.” (TJSP, 4ª. 0000960-51.2008.8.26.0106, Rel. Desembargador Salles Abreu, j. 07.06.11).

Ademais, frise-se que o trabalho desenvolvido pelo investigador de polícia Cleber Figueiredo rechaça a negativa de autoria trazida no apelo, pois além do acervo fotográfico que comprova o cinto de segurança cortado, e das avarias nos parafusos das rodas e pneus diferentes, que comprovam que os pneus da Ecosport haviam sido trocados recentemente, o agente estatal, com desvelo, ainda colheu imagens da câmera de segurança de um estabelecimento comercial, que comprova que Divino Pereira estava no aludido veículo no contexto do evento criminoso.

Dessarte, a conclusão do magistrado sentenciante é a única que se amolda ao caso em comento, pois com muita propriedade consignou, em sua fundamentação que:

“(...) a justificativa apresentada pelo acusado se encontra totalmente dissociada dos demais elementos constantes nos autos, sobretudo diante do depoimento da vítima, imagens da câmera de segurança da lanchonete localizada na ponte do Rio Juruena e o veículo utilizado no crime então encontrado na residência da sua namorada, local onde ele estava pernoitando, mormente se levar em conta a inclinação do acusado em cometer delitos desta natureza, isso porque da análise do seu histórico criminal é possível verificar que ele já foi condenado em primeira instância por crime semelhante, nesse caso por roubo de 400 (quatrocentos) cabeças de gado (autos sob o código n. 67449 da Comarca de São José do Rio Claro/MT), bem como também já foi denunciado nos autos sob o código n. 117205 também pelo crime de roubo de 180 (cento e oitenta) cabeças de gado na Comarca de Diamantino/MT, além de responder por crime de receptação (Código 105723 da Comarca de Diamantino/MT) e porte de arma de fogo (Código n. 448807 da Comarca de Cuiabá/MT).”
(Id 64896478, pp. 297).

Portanto, embora o apelante
Divino Pereira de Resende
negue a prática do crime, não há respaldo nos autos para suas alegações, razão pela qual mantenho sua condenação pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, do Código Penal.

Melhor sorte não lhe assiste no que tange à almejada absolvição em relação ao crime de receptação – art. 180,
caput
, CP.

Como já visto,
o apelante, na fase inquisitorial, não negou que estivesse na posse do veículo Ford Ecosport, alegando, contudo, que não tinha conhecimento que era proveniente de origem ilícita, pois, segundo ele teria adquirido de um tal Sílvio Rosa.

Nesse tocante, a
ssinalo que no chamado “erro de tipo”, previsto no artigo 20 do Código Penal, o indivíduo, desconhecendo um ou vários elementos constitutivos, não sabe que pratica um fato descrito em lei como infração penal, quando na verdade o faz.

Pelo que ficou demonstrado nos autos, não há espaço para a invocada ausência de dolo, ou do chamado erro de tipo, porquanto nas hipóteses de delitos de receptação, ou seja, em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, o indivíduo deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa, para comprovar sua inocência.

No caso dos autos, a ausência de dolo ou desconhecimento da ilicitude do veículo que estava em sua posse não encontra apoio em nenhum outro elemento probatório.
Sua versão não é avalizada por nenhuma testemunha, de modo que, como já dito, apesar de ter invocado escusa para tentar validar sua tese, não apresentou nenhuma prova válida.

Sem delongas, não há falar em absolvição pela tese trazida no apelo, pois, conquanto seja amplo o direito de autodefesa quando do interrogatório, podendo o réu omitir e mentir, sua justificativa inquisitorial por ser flagrado na posse do veículo proveniente de origem ilícita, é deveras descabida – lembrando que em Juízo não apresentou nem sequer qualquer justificativa, porquanto fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Apenas para registro, conforme consta no laudo pericial (Id 64896477, pp. 432-436) o veículo teve as numerações identificadoras do chassi e do motor adulteradas, o que compromete a alegação do apelante de que obteve o carro de forma lícita, pois, como exaustivamente se sabe, ao adquirir o veículo é dever do comprador realizar a transferência, ocasião em que será constatada eventual irregularidade.

Dessarte, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que estava na posse daquele bem, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

A propósito, assim já me manifestei sobre a questão:

“(...) uma vez apreendida a res em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa idônea e comprovar acerca da origem lícita do bem, ou que ao menos não tinha condições de saber sua origem duvidosa, o que não é a hipótese dos autos
.” (TJ/MT – Ap Crim. n. 55589/2015 – 2ª CCrim. – Minha relatoria – Julgado em 1º.7.2015).

Acrescento o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É, também, entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar
prova
acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no
art
.
156
do Código de Processo Penal. (...).”
(STJ – HC 360590 SC 2016/0165882-3, Quinta Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas – julgado em 7.3.2017).

Logo, o caso se amolda à figura típica da receptação dolosa, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Igualmente, é incabível cogitar em absorção dos crimes de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de roubo.

O próprio apelante confessou que perante a autoridade policial que uma das armas apreendidas lhe pertencia e que havia a adquirido há cerca de um mês – “
pistola marca Taurus 380, lhe pertence e que a comprou há aproximadamente um mês”
.

Quanto as demais armas – revólver calibre .38 e uma espingarda calibre .36, o coacusado Paulo César da Silva Diniz confirmou que as armas pertenciam ao apelante Divino, além do que nenhuma prova em sentido contrário foi produzida pela defesa.

Diante desse contexto, é inegável que o apelante já possuía as armas há considerável tempo, e, se não bastasse, elas foram apreendidas em contexto diverso da prática do crime de roubo.

Portanto, como bem destacado pelo douto Procurador de Justiça no judicioso parecer:

“Insta consignar que embora as armas tenham sido utilizadas no roubo, a apreensão se deu em momento consumativo distinto, ou seja, nos dias 22/11/2018 (revólver calibre 38 e espingarda calibre 36) e 23/11/2018 (pistola calibre 380), enquanto que o roubo foi praticado no dia 21/11/2018, portanto, já havia exaurido a consumação do referido crime patrimonial.

In casu, trata-se de crimes distintos, inexistindo qualquer nexo de dependência ou subordinação entre o porte/ocultação de arma de fogo com o roubo praticado.

Verifica-se que mesmo após a consumação do roubo o apelante optou por permanecer com a arma, razão pela qual deve ser afastada a incidência do princípio da consunção.”
(Id 68719506, p. 28).

Portanto, o princípio da consunção só se aplica quando os delitos perpetrados guardam entre si uma relação de dependência ou subordinação
– o que não se verifica no caso em comento.

Destaco o entendimento jurisprudencial:

“ROUBO MAJORADO E PORTE
ILEGAL
DE ARMA
DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO
. INAPLICABILIDADE
. DELITOS
AUTÔNOMOS. 1. Demonstrado nos autos que o roubo procedido com a utilização de
arma
de fogo e o porte
ilegal
desta guardam total independência, consumando-se, cada um dos crimes assinalados, em momentos distintos, não há que se falar em aplicação do princípio
da consunção
. 2. Não se aplica o princípio
da consunção
, quando o porte
ilegal
de
arma
de fogo e munições de uso restrito não representa desdobramento causal, nexo de dependência ou de subordinação ao crime patrimonial.
”
(TJ-MG - APR: 10079180083960001, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 23.1.2019, Data de Publicação: 1º.2.2019)
.

Por outra vertente, a defesa questiona a aplicação da pena-base concernente ao crime de roubo majorado, ressaltando que fora aplicada em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por oportuno, reproduzo a fundamentação hostilizada:

“DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º - A, inciso I – 1º FATO)

Pena: reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

1º FASE:

1)

Culpabilidade:
GRAVE, na medida em que a instrução apontou que o acusado, juntamente com outros dois envolvidos posicionaram arma na cabeça e costela da vítima, bem como colocaram munições em suas mãos e mandavam reagir para matá-la e “perguntavam se o declarante aguentava um tiro de 12”, inclusive, foi espancada com chutes e socos enquanto estava amarrada na mata, criando cenário de terrorismo.

2)

Antecedentes: sem maus antecedentes uma vez que não há trânsito em julgado em seus registros criminais;

3)

Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta social;

4)

Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5)

Circunstâncias:
GRAVES, isso porque o crime foi praticado em período noturno (aproximadamente 22h) e, em local ermo (próximo ao rio vermelho, saindo de uma ponte), tornando a vítima ainda mais vulnerável, impossibilitando ainda mais as chances de qualquer reação;

6)

Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7)

Consequências:
GRAVES, embora os bens tenham sido restituídos, o crime gerou relevante abalo emocional na vítima, culminando em pânico para retornar ao seu trabalho como motorista, inclusive, relatou em juízo que após o fato não conseguiu mais dirigir a noite.

8)

Comportamento da vítima: inexistente.

Considerando a grave reprovabilidade, VALORO a circunstância judicial citada, dando-lhe maior peso, razão por que FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.”

Constata-se que a reprimenda basilar foi majorada em quase o dobro do mínimo cominado ao tipo penal, em razão de três circunstâncias valoradas em desfavor do apelante.

Direto ao ponto, apesar de as circunstâncias do crime serem consideradas em desfavor do apelante, não vejo que o mero fato de ter sido o roubo praticado às 22h, em local ermo, seja suficiente, por si só, para impor peso negativo a esta circunstância.

Por outro lado, no que diz respeito à
culpabilidade
, é inegável que a vítima sofreu além do necessário, o que foge à ordinariedade do delito, e como
consequência
, não conseguiu mais trabalhar a noite, ante o abalo psíquico sofrido.

Portanto, remanescendo apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzo a pena-base para 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, a defesa questiona o aumento efetuado pelo magistrado sentenciante, pois, sob sua ótica, foi procedido dois aumentos, o que configura violação ao disposto no artigo 68 do Código Penal.

Reproduzo o excerto hostilizado:

“Passo a análise da causa de aumento tipificada no inciso II e V do § 2º e § 2º - A, inciso I do art. 157 do Código Penal.

Considerando que o acusado agiu em concurso de pessoas (inciso II do § 2º do art. 157 do CP), envolvendo 3 pessoas, resultando num saldo criminoso que restringiu a liberdade da vítima (inciso V do § 2º do art. 157 do CP), desde às 22h até aproximadamente ao amanhecer do dia, conforme relatos da vítima, tempo juridicamente relevante de uma noite inteira, tenho por razoável AUMENTAR a pena-base em 1⁄2, alcançando uma PENA DEFINITIVA de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 315 (trezentos e quinze) dias-multa.

Do mesmo modo, considerando que o acusado juntamente com mais duas pessoas utilizou três armas de fogo (§ 2º-A, inciso I do art. 157 do CP), AUMENTO a pena-base em 2/3, alcançando uma pena provisória de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 525 (quinhentos e quinze) dias multa.” (Id 64896478, p. 305).

No caso, como exaustivamente visto, trata-se roubo triplamente majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.

Com efeito, a Súmula 443 do STJ dispõe que:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Interpretando o enunciado da Súmula, observa-se que seu objetivo é fazer com que os julgadores ultrapassem a linha abstrata de fundamentação, de modo a obedecer ao
critério qualitativo e, não, o critério quantitativo, que considera a simples menção ao número de causas de aumento para justificar a exasperação da reprimenda.

Cabe ao magistrado verificar em dados concretos dos autos, alguma situação que foge à ordinariedade do tipo legal, ou seja, uma situação extravagante, a exemplo de o crime ter sido praticado por vários indivíduos.

Assim, no caso específico dos autos, vejo que o magistrado singular bem fundamentou a exasperação da fração concernente as duas causas de aumento previstas no § 2º, incisos II e V, do artigo 157 do Código Penal.

Inegavelmente, o fato de o crime ter sido perpetrado por três indivíduos violentos, que restringiram a liberdade do ofendido por demasiado tempo, justifica o emprego da fração média para o recrudescimento da pena nessa etapa, sem que se fale em violação à Súmula 443/STJ.

Contudo, não se justifica o duplo aumento da pena nessa terceira fase.

De fato, com o advento da Lei n. 13.654/2018, criou-se o novo § 2º-A, contido no artigo 157 do Código Penal, gerando duas causas de aumento na fração de 2/3, quais sejam:
“se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo”
e
“se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum”.

Com essas disposições,
se o roubo for praticado com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) e qualquer outra causa de aumento do artigo 157, § 2º, do Código Penal, como concurso de agentes, por exemplo, muitos entendem ser possível aplicar apenas a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, conforme estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que afirma:

“
Art. 68 – (...)

Parágrafo único –
No concurso de causas de aumento
ou de
diminuição
previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente
ou diminua.”

Todavia, as Cortes Superiores já firmaram o entendimento de que,
“o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta”
bem como
“não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/09/2015). (...).”
(STJ – HC 472.771/SC – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 4.12.2018).

Portanto, constata-se que não há impedimento para a aplicação cumulativa das causas de aumentos previstas na parte especial do Código Penal, desde que o julgador justifique concretamente o emprego de mais um aumento.

Daí porque, no caso em comento, verifica-se a irregularidade, uma vez que o magistrado
a quo
fundamentou, tão somente, que o crime foi perpetrado por três indivíduos armados, e aplicou duas frações de aumento – 1/2, mais 2/3.

Desse modo, não havendo justificativa concreta acerca do rigor empregado, mantenho apenas o aumento concernente ao emprego de arma de fogo.

Assim, sobre a pena intermediária, ora fixada em
5 anos e 6 meses de reclusão,
incide o aumento de 2/3 (art. 157, § 2º-A, CP), razão pela qual fixo a pena em 9 anos e 2 meses de reclusão, além de 25 dias-multa, a qual torno definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras, quanto a este delito.

Em prossecução, em observância ao disposto no artigo 69 do Código Penal, tendo em vista as demais condenações – a) artigo 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003, fixada em 3 anos de reclusão; b) art. 14, da Lei n. 10.826/2003, fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão; e, c) artigo 180, Código Penal, fixada em 1 ano de reclusão – fixo a pena, global e definitiva, em 15 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 58 dias-multa,
na razão de 1/30 do salário mínimo cada dia multa.

Descabe falar em modificação do regime fechado, porquanto a pena é superior a 8 anos de reclusão – inteligência do artigo
33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pagamento da pena de multa, ora reduzida para o montante de 58 dias-multa, não há falar em isenção, podendo, contudo, ficar seu pagamento suspenso, cuja providência já foi atendida na sentença condenatória, que assim já determinou:

“(...) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa ou, se for o caso, requerer o parcelamento deste pagamento por petição. Estando o recuperando em regime fechado e comprovar a impossibilidade de pagamento no referido prazo, a execução da pena de multa ficará suspensa até a data do seu livramento (arts. 1.598 e 1.600 da CNGC/MT)” (Id 64896479, p. 23).

Por todo o exposto,
dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para readequar a pena-base, aplicar apenas um aumento da pena na terceira fase dosimétrica, bem como readequar a pena de multa aplicada, e, via de consequência, fixo a pena global e definitiva de
Divino Pereira de Resende,
em 15 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de 58 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021